Tribunal: STF
Processo: ARE 1419662
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não conheceu revisão criminal ajuizada pela parte ora recorrente (condenado a 20 anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput c/c 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal), em que se pleiteia o afastamento da “continuidade delitiva do caso concreto, nos termos do art. 71, caput, do CP, bem como, pelo que dispõe doutrina e jurisprudência, sugerindo que pela quantidade de crimes praticados, seja aumentado a pena-base no que tange a culpabilidade ou circunstâncias do crime, sugerindo-se a fração de um quinto” (Vol. 2, fl. 8).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 5, fl. 5):



    “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA (ARTS. 217-A, CAPUT, C/C 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA IMUTÁVEL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO CONVALIDADO EM GRAU DE RECURSO DIANTE DA MANUTENÇÃO DO AUMENTO DELE DECORRENTE. CRIMES PRATICADOS POR APROXIMADAMENTE 2 ANOS. NOVA ANÁLISE DA PROVA INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL QUANDO ESTA CORTE JÁ SE MANIFESTOU EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    A revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, sendo cabível somente nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta, pois, à mera rediscussão de matérias já dirimidas em grau recursal, mormente guando coincidente as teses formuladas e ausente fato superveniente capaz de ensejar nova análise da pretensão”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, alega violação ao artigo 5º, XLVI, XLVII, “e”, LV e LVII, da Constituição Federal, ao fundamento de que “a vítima narrou uma série de estupros, sem o especificar datas e como teria se dado tais atos, sem conferir maiores detalhes acerca dos estupros. Entende o recorrente que de fato, a palavra da vítima tem especial valor para condenação, mas também, não pode incidir a ponto de aumentar a pena de forma indiscriminada por um instituto que deveria ser um benefício penal. O que podemos afirmar que é unanime na doutrina e jurisprudência que a aplicação da continuidade delitiva é uma ficção jurídica para impedir que uma pena que seria deveras maior com o crime continuado do art. 69 do CP, seja mais favorável ao agente” (Vol. 13, fls. 7-8). 



    Acresce que “para aplicar a continuidade delitiva no caso concreto, o TJSC deveria ter demostrado que o crime de estupro teria sido cometido sempre ao mesmo tempo ou com proximidade, no mesmo local, do mesmo modo e que todos eles estavam interligados entre si” (Vol. 13, fl. 10). Assim, sustenta que “havendo mais de uma imputação de crime sexual contra a vítima, entretanto, não podendo ser provada de forma individualizada quando ocorreram sua prática, entende a Defesa que deve ser majorada a pena-base do acusado, conforme cada peculiaridade, não aumentando de forma indiscriminada a pena na terceira fase sobre o mantra da continuidade delitiva” (Vol. 13, fl. 13).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 284do STF, pois “a insurgência encontra-se dissociada do acordão impugnado, uma vez que, ao invés de atacar os fundamentos constantes na decisão supracitada que não conheceu da revisão criminal, a defesa alegou ofensa ao art. 59, XLVI, XLVII, "e", LV e LVII, pleiteando o afastamento da incidência do crime continuado” (Vol. 21, fl. 2); (b) não houve o prequestionamento da matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF; (c) a solução da controvérsia demanda a análise dos artigos 69 e 71 do Código Penal, o que é inviável em sede de recurso extraordinário; e (d) é necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 25), o recorrente refuta a aplicação de todos os referidos óbices. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Some-se que, na presente hipótese, não obstante o recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou, de forma específica, a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, como bem destacado pelo Juízo de origem, o recorrente não se insurge contra a decisão recorrida, mas sim contra o acórdão da Apelação Criminal nº 0002452-26.2013.8.24.0020, proferida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de origem, que reconheceu a continuidade delitiva, o que leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por outro lado, a Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso. A esse respeito, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES (Recursos no Processo Penal, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 237), apontam que:



    Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isso ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor 'justiça' sobre o valor 'certeza'. 



    No balanceamento dos valores em jogo, o legislador previu expressamente, no art. 621 CPP (e no art. 485 CPC), os casos de rescindibilidade da sentença passada em julgado. Porém, diante da relevância do instituto da coisa julgada, tais casos devem ter aplicação estrita.



    E como lembrado pelo Min. EDSON FACHIN na RvC 5.450/DF (DJe de 31/10/2017), a ação revisional que objetiva a desconstituição parcial do provimento condenatório produzido pela CORTE na AP 470/DF, "não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório".



    Sendo assim, a excepcionalidade da admissão do pleito revisional deve sempre ser observada, ainda mais por esta SUPREMA CORTE, com o objetivo de se garantir o respeito à coisa julgada e a segurança jurídica das decisões judiciais. Não podemos ingressar, novamente, em exame do quadro processual fora das hipóteses legais, pois a Revisão Criminal não se coaduna com mero inconformismo da parte. A propósito, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI já alertava que:



    A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa "ao texto expresso da lei penal", ou, quanto à matéria de fato, o desprezo "à evidência dos autos". (RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015).



    A doutrina, por sua vez, entende de modo igual acerca do seu cabimento excepcional: EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 6ª ed., Editora Atlas, 2014, p. 1.287); RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 2016, p. 1.469-1.471); AURY LOPES JR. (Direito Processual Penal, 12ª Edição, Editora Saraiva, 2015, p. 1.094); JULIO FABRINI MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., Editora Atlas, 2003, p. 1.607); RENATO MARCÃO (Código de Processo Penal Comentado, Editora Saraiva, 2016, p. 1.326-1.327); GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Editora Forense, 2019, p. 1.449-1.450).



    Deste modo, é inadmissível o cabimento da presente ação revisional.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (arts. 69 e 71 do Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.132.000-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente